Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-03.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THAYELLEN MORAES DA COSTA - CPF: 067.203.451-41 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005810-03.2018.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

THAYELLEN MORAES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMº Juiz Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005810-03.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
THAYELLEN MORAES DA COSTA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, condenando o autor/apelante nas custas processuais.

O banco apelante, em suas razões recursais, aduz que a r. sentença violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito ao optar por extinguir o processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide.

Elucida que o processo foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem que o recorrente fosse intimado pessoalmente da decisão, a teor do art. 485, inciso III, §3º do CPC.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento (Id. 82203974).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 82203975 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
THAYELLEN MORAES DA COSTA
, arguindo, em suma, que na data de 26/12/2016 celebrou com a requerida o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancária, no valor total de R$22.583,60 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), a ser pago em 53 (cinquenta e três) parcelas no valor de R$440,59 (quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), tendo como data do vencimento da primeira parcela o dia 10/01/2017 e da última o dia 10/05/2021, que, no entanto, deixou de ser regularmente adimplida desde 11/12/17.

A medida liminar vindicada foi deferida pelo togado singular (id. 82203481 - Pág. 2), sendo o veículo apreendido em 24/03/2018 (82203492 - Pág. 1), em poder de terceiro, que informou que a requerida residia em Sorriso-MT.

Em 04/04/2018, o requerente, ora apelante, peticionou nos autos informando que as partes transigiram extrajudicialmente (id. 82203485 - Pág. 1), de modo que postulou a desistência do feito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC. Além disso, informou que o bem foi devidamente restituído ao devedor fiduciário na data de 10/04/18 (id. 82203489), cujo pedido não fora apreciado pelo Magistrado singular.

Ocorre que em 04/12/2018, a instituição requerente noticiou o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, de forma que postulou a desconsideração quanto ao pedido de desistência, bem como a expedição de novo mandado para busca e apreensão do veículo (id. 82203497 - Pág. 1).

O magistrado de primeiro grau, sem observar a desconsideração do pedido de desistência, homologou o pedido de desistência (id. 82203950 - Pág. 1), porém, após oposição dos embargos de declaração pela recorrente estes foram conhecidos “
para determinar o prosseguimento dos autos, com cumprimento da decisão objeto do id. 12362070
” (sic) - id. 82203954 - Pág. 1.

Consequentemente, em 18/09/2019, o requerente postulou pela intimação da requerida, na pessoa de seu representante legal, a fim de informar a localização exata do bem ou entregá-lo de boa-fé para a instituição financeira (id. 82203957 - Pág. 1).

No entanto, o magistrado
a quo
determinou a intimação da requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse requerendo o que entender cabível de forma pontual e específica (id. 82203958), seguindo-se de manifestação da parte autora requerendo o aditamento à petição inicial quanto ao valor da causa, a juntada da nova notificação extrajudicial com a respectiva A.R., bem como o prosseguimento do feito, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem (id. 82203959).

O novo mandado de apreensão foi expedido e devidamente cumprido (id. 82203966 - Pág. 1), entretanto, o juízo “a quo” determinou que a parte autora se manifestasse quanto à certidão negativa da citação da parte adversa (id. 82203970 - Pág. 1), decorrendo o prazo sem manifestação.

Em sequência, sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Ocorre que para configurar o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, é imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por órgão oficial
, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem no feito, o que não restou observado no caso concreto, já que
a intimação da decisão de id. 82203970 - Pág. 1 ocorreu apenas pelo DJE e não de forma pessoal, tal como exigida pela legislação de regência.

Logo, a sentença não observou os regramentos legais, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC– RECURSO PROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.”
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito
viola
o disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou
.”
(N.U 1025013-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021